Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, bem como julgou prejudicado o agravo interno. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à ausência de pronunciamento acerca de violação ao contraditório e à ampla defesa ao exequente pelo Juízo de origem, à adoção de valores unilaterais apresentados pelo devedor, à ausência de intimação para manifestação sobre tais valores e à suposta contrariedade a decisões anteriores que exigiam pedido autônomo para honorários. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do débito remanescente desrespeitou os limites do título executivo judicial, configurando violação à coisa julgada; e (ii) definir se havia necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor para apuração do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida apenas realizou cálculo aritmético com base no valor previamente fixado, subtraindo a quantia depositada voluntariamente pelo devedor, sem ultrapassar os limites do título executivo judicial.
4. A inércia do exequente, que não apresentou planilha atualizada do débito mesmo após intimação específica, impede que, posteriormente, alegue dúvida sobre o saldo remanescente.
5. A ausência de atualização da dívida por parte do exequente legitima a adoção do último valor fixado, de modo que inexiste necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor.
6. Não há violação à coisa julgada, pois a controvérsia se limita à atualização do débito após pagamento parcial, sem alteração dos parâmetros do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera atualização do débito remanescente, com base nos valores anteriormente fixados e abatendo-se pagamento parcial, não configura violação à coisa julgada.
2. A inércia do exequente em apresentar planilha atualizada do débito justifica a utilização do último valor fixado pelo juízo, não sendo necessária a remessa ao contador-partidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 507 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.